Tribunal: TJBA
Processo: 8021126-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021126-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS GOMES CONCEICAO e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSENOR MOTA COSTA, JON NEI MOTA COSTA, GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO

AGRAVADO: ITAMAR FERREIRA SANTANA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO SIMOES HIRS, JOAO BEZERRA NETO, RAUAN DOS SANTOS SOARES, KELLY MASCARENHAS OLIVEIRA HIRS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E RETENÇÃO DE PASSAPORTE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a retenção dos passaportes dos executados, em razão da frustração das medidas executivas típicas adotadas para a satisfação do crédito exequendo. Os agravantes, artistas com atuação internacional, alegam desproporcionalidade das medidas, sob o argumento de que não foram esgotadas as providências ordinárias de execução e que as restrições impostas comprometem sua subsistência e atividade profissional.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da imposição de medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH e a retenção do passaporte, diante da alegação de ausência de esgotamento das vias ordinárias de execução e da suposta violação a direitos fundamentais dos agravantes.

III. Razões de decidir

3. Verificada a frustração das medidas executivas típicas, com tentativas de penhora infrutíferas realizadas nos anos de 2009 e 2015.
4. A dívida encontra-se reconhecida judicialmente, sem demonstração de iniciativa dos agravantes no sentido de satisfazê-la, embora sigam exercendo atividades remuneradas, inclusive no exterior.
5. A adoção de medidas coercitivas atípicas, nos termos do art. 139, IV, do CPC, encontra amparo na jurisprudência do STF (ADI 5.941) e do STJ, desde que demonstrada a necessidade, adequação e razoabilidade das providências.
6. A suspensão da CNH e a retenção do passaporte, por si só, não configuram afronta direta à liberdade de locomoção ou à dignidade da pessoa humana, sendo consideradas legítimas enquanto meios para garantir a efetividade da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8021126-81.2025.8.05.0000
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
ANTONIO CARLOS GOMES CONCEIÇÃO E OUTROS
e parte(s) recorrida(s)
ITAMAR FERREIRA SANTANA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da [órgão julgador] do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões,

Des. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Relator Substituto